Tribunal: TJDFT
Processo: 0714583-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714583-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ZILMA ELIANE FERREIRA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição de ID 47943959, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator